Tribunal: TJSP
Processo: 2268555-56.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
"RECLAMAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ATINENTE AOS LIMITES DA PROVA PERICIAL - ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL EM QUE INCORREU A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - MATÉRIA QUE ESCAPA DOS CONTORNOS DA RECLAMAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO - VERBA HONORÁRIA DEVIDA.

Considerando as inovações introduzidas pelo Código de Processo Civil/2015 quanto ao

Ementa:
"RECLAMAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ATINENTE AOS LIMITES DA PROVA PERICIAL - ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL EM QUE INCORREU A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - MATÉRIA QUE ESCAPA DOS CONTORNOS DA RECLAMAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO - VERBA HONORÁRIA DEVIDA.

Considerando as inovações introduzidas pelo Código de Processo Civil/2015 quanto ao procedimento da reclamação, conferindo-lhe inegável natureza jurídica de ação ao exigir a formação de contraditório prévio à decisão final (art. 989, inciso III, do CPC), impõe-se a condenação dos reclamantes em honorários de sucumbência em razão do princípio da causalidade, porque verificada a angularização da relação processual".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2021.0000001695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Reclamação no
2268555-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são reclamantes
FERNANDO ANTÔNIO BARBOSA LIMA e SORAYA DE SOUZA E SILVA,
é reclamada MM. JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DO FORO
REGIONAL XV - BUTANTÃ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), ANTONIO NASCIMENTO E
CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
RECLAMAÇÃO No 2268555-56.2020.8.26.0000
RS
RECLAMANTEE: FERNANDO ANTÔNIO BARBOSA LIMA, SORAYA DE
SOUZA E SILVA.
RECLAMADA: MM. JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DO FORO
REGIONAL XV - BUTANTÃ.
MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU: MÔNICA DE CASSIA THOMAZ
PEREZ REIS LOBO.
COMARCA: SÃO PAULO.
EMENTA:
"RECLAMAÇÃO
-
ALEGAÇÃO
DE
DESCUMPRIMENTO
DE
ACÓRDÃO
PROFERIDO EM SEDE DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO
ATINENTE
AOS
LIMITES
DA
PROVA
PERICIAL
-
ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL EM
QUE
INCORREU
A
DECISÃO
DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA - MATÉRIA QUE
ESCAPA
DOS
CONTORNOS
DA
RECLAMAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO
- VERBA HONORÁRIA DEVIDA.
Considerando
as
inovações
introduzidas pelo Código de Processo
Civil/2015 quanto ao procedimento da
reclamação, conferindo-lhe inegável
natureza jurídica de ação ao exigir a
formação de contraditório prévio à
decisão final (art. 989, inciso III, do

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
RECLAMAÇÃO No 2268555-56.2020.8.26.0000
RS
CPC), impõe-se a condenação dos
reclamantes
em
honorários
de
sucumbência em razão do princípio da
causalidade,
porque
verificada
a
angularização da relação processual”.
V O T O No 33.102
Trata-se de reclamação formulada
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara
Cível do Foro Regional do Butantã, Dra. Mônica de Cassia
Thomaz Perez Reis Lobo, que restringiu a perícia à alteração
da fachada da unidade condominial.
Argumentam, em apertada síntese,
os reclamantes que a reclamada descumpriu o comando
normativo de v. aresto da lavra desta E. Câmara, ditado em
agravo
de
instrumento
pretérito
(AI
no
2213726-28.2020.8.26.0000), que limitou o objeto da perícia a
cobertura instalada na unidade autônoma em face da
apregoada alteração de fachada. Insistem, por isso, no
acolhimento da reclamação, cassando-se o ato judicial
impugnado com o imediato cumprimento do acórdão. Pleiteiam
a outorga de efeito suspensivo.
Concedida a liminar, a MM. Juíza

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
RECLAMAÇÃO No 2268555-56.2020.8.26.0000
RS
da 1a Vara Cível do Foro Regional do Butantã prestou
informações às fls. 65/66.
Devidamente citado, o Condomínio
Edifício Arbos Butantã apresentou contestação (cf. fls. 80/84),
aduzindo, em resumo, que a reclamação está prejudicada
porque já reformada a decisão, em sede de embargos de
declaração,
reiterando,
outrossim,
os
esclarecimentos
prestados pela MM. Juíza a quo.
É o relatório.
A reclamação não comporta conhecimento. Para melhor compreensão da
controvérsia é necessário fazer uma breve retrospectiva dos
fatos.
Cuida-se
de
ação
declaratória
cumulada com obrigação de fazer promovida pelo Condomínio
Edifício Arbos Butantã em desfavor de Fernando Antônio
Barbosa Lima e Soraya de Souza e Silva questionando a
instalação de cobertura na fachada da unidade condominial
(processo no 1007350-83.2019.8.26.0704).

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
RECLAMAÇÃO No 2268555-56.2020.8.26.0000
RS
A digna magistrada a quo deferiu a
produção
de
prova
pericial
fixando,
como
pontos
controvertidos, “... a regularidade nas alterações da fachada,
da inclusão de banheira externa em dimensões superiores,
inserção de forno” (cf. fl. 218 dos autos principais).
Sucede
que
essa
decisão
foi
cassada por acórdão da lavra desta Câmara, em sede de
agravo de instrumento manejado pelos ora reclamantes (no
2213726-28.2020.8.26.0000 cf. fls. 13/19), do qual extraio o
seguinte excerto, verbis:
“A petição inicial, peça básica para constituição e
desenvolvimento do processo, é também delimitadora da
extensão em que se efetivará o poder de julgar do
magistrado.
Vale dizer, a atividade jurisdicional é delimitada pelos
contornos trazidos na petição inicial e, no caso, a lide não
versa sobre '... inclusão de banheira externa em
dimensões superiores, inserção de forno não previsto
quando da entrega da unidade autônoma dos réus' (cf. fl.
218), tratando-se, na verdade, de ação visando o
desfazimento da cobertura realizada na unidade autônoma
em face da apregoada alteração de fachada.
Mostra-se indispensável a realização da perícia, porém,
nos termos definidos na petição inicial da ação principal,

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
RECLAMAÇÃO No 2268555-56.2020.8.26.0000
RS
sendo certo que a mantença da ampliação do objetivo da
prova poderá implicar vício de julgamento extra petita
porquanto desatendido o princípio da correlação entre o
pedido formulado na inicial e o decisum.
Os artigos 141 e 492 do CPC consagram o princípio da
adstrição, segundo o qual a lide deverá ser decidida nos
limites em que foi proposta, ou seja, é defeso ao juiz ir
além do que foi pedido, nem pode conceder coisa diferente
da que foi postulada.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para limitar a
perícia à arguição de alteração da fachada da unidade
condominial, nos termos do acórdão” (grifo nosso) (cf. fls.
18/19).
Com a baixa dos autos, ressaltou a
digna juíza a quo, verbis: “diante do que foi decidido, a perícia
deve limitar-se a alteração da fachada da unidade condominial”
(cf. fl. 20).
Inconformados,
os
reclamantes
manejaram embargos de declaração, rejeitados nos seguintes
termos, verbis:
“Não há que se falar em leitura de soslaio das
determinações contidas no V. Acórdão, porquanto a
decisão proferida limitou-se, como haveria mesmo de ser,

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
RECLAMAÇÃO No 2268555-56.2020.8.26.0000
RS
a determinar o cumprimento do determinado pela instância
superior, reproduzindo que o objeto da perícia deve limitar-
se à verificação de eventual alteração da fachada” (cf. fl.
43).

Destina-se
a
reclamação,
consoante o art. 988 do Código de Processo Civil, a garantir a
autoridade das decisões do Tribunal (inciso II), objetivando, em
síntese, corrigir eventual ilegalidade praticada pelo juízo
monocrático que exorbite o conteúdo do julgamento colegiado,
verbis:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte
interessada ou do Ministério Público
para:
II - garantir a autoridade das decisões
do tribunal”.
Igualmente, prevê o artigo 195 do
Regimento Interno deste Tribunal que cabe reclamação “contra
autoridade judiciária, para preservar a competência do
Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões ou a
observância de suas súmulas, ou de seus enunciados de
precedentes proferidos em julgamento de casos repetitivos, ou
em incidentes de assunção de competência”.
No caso sub judice, não vislumbro

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
RECLAMAÇÃO No 2268555-56.2020.8.26.0000
RS
o apregoado descumprimento do v. aresto imputado à digna
magistrada a quo, ao estabelecer que a perícia deva ficar
limitada a suposta alteração da fachada da unidade
condominial, isso sem falar que a controvérsia escapa aos
contornos da reclamação, medida destinada à preservação da
autoridade das decisões do Tribunal de Justiça.
Com efeito, a reclamação foi
provocada, como destacam os reclamantes na peça inaugural,
visando “... corrigir erro material existente no decisum...” (cf. fl.
03).
O artigo 988 do CPC elenca o rol
exaustivo das hipóteses de cabimento da reclamação que, em
razão da sua especificidade, é típica e sua fundamentação
vinculada.
A reclamação não tem a natureza
de recurso, nem de incidente processual, mas sim de direito
constitucional de petição, contemplado no artigo 5o, XXXIV, da
Constituição da República (Recl. no 25.903/MS, Relator
Ministro Marco Belizze).
Pois bem, a causa não recebeu
sentença em primeira instância e tampouco foi realizada a
indigitada perícia, descabendo transformar a reclamação em

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
RECLAMAÇÃO No 2268555-56.2020.8.26.0000
RS
instrumento hábil para verificar as circunstâncias fáticas da
causa e tampouco estabelecer os limites da prova pericial, o
que, aliás, já ocorreu em sede de agravo de instrumento
pretérito.
Reclamação
não
serve
para
incursão em matéria de fato.
A
questão
discutida
escapa
completamente da finalidade da reclamação, pois visa corrigir
erro material atribuído à digna magistrada reclamada,
decorrente de suposta interpretação equivocada dos fundamentos exarados no acordão desta E. Câmara
concernentes aos limites da prova pericial.
Em resumo, por ora não há que se
reconhecer nenhum gravame para as partes. A eventual
discordância dos reclamantes com o resultado da perícia deve
ser atacada, a seu tempo, pelo meio processual adequado,
jamais em sede de reclamação.
De
resto,
considerando
as
inovações introduzidas pelo Código de Processo Civil/2015
quanto ao procedimento da reclamação, conferindo-lhe
inegável natureza jurídica de ação ao exigir a formação de
contraditório prévio à decisão final (art. 989, inciso III, do CPC),

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
RECLAMAÇÃO No 2268555-56.2020.8.26.0000
RS
impõe-se a condenação dos reclamantes em honorários de
sucumbência em razão do princípio da causalidade, porque
verificada a angularização da relação processual diante da
contestação do Condomínio Edifício Arbos Butantã, verbis:
“Agravo interno em reclamação. Direito
Processual
Civil.
Instauração
do
contraditório.
Honorários
de
sucumbência.
Cabimento.
Agravo
interno provido.
1. A Lei no 8.038/93 foi derrogada pela
Lei no 13.105/2015 (art. 1.072, IV),
alcançando a expressa revogação,
dentre outros, dos arts. 13 a 18 do
diploma legislativo de 1990, passando
o instituto da reclamatória a estar
abalizado pelos arts. 988 a 993 do
novel diploma processual, com previsão da instauração do
contraditório (CPC, art. 989, III).
2.
Embora
ambos
os
institutos
possuam sedes materiae na Lei no
13.105/2015, a litigância de má-fé e os
honorários sucumbenciais distinguem-
se tanto na ratio de sua instituição
quanto no beneficiário do provimento.
3.
Cabimento
da
condenação
em
honorários
advocatícios
quando
verificada a angularização da relação

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
RECLAMAÇÃO No 2268555-56.2020.8.26.0000
RS
processual na ação reclamatória.
4. Agravo interno provido para fixar os
honorários de sucumbência em 10%
(dez por cento) sobre o valor do
benefício econômico perseguido nos
autos em referência (art. 85, § 2o, do
CPC),
cuja
execução
deverá
ser
realizada no juízo de origem” (Rcl. no
24.464 AgR/RS, Relator p/ Acórdão
Ministro
Dias
Toffoli,
julgado
em
27/10/2017).
“AGRAVO
INTERNO
EM
RECLAMAÇÃO.
DIREITO
ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO.
REMUNERAÇÃO.
SÚMULAS
VINCULANTES 37 E 42. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
EM
RECLAMAÇÃO.
NOVO
REGIME
PROCESSUAL.
CABIMENTO.
(...)
2. O CPC/2015 promoveu modificação
essencial
no
procedimento
da
reclamação, ao instituir o contraditório
prévio à decisão final (art. 989, III).
Neste novo cenário, a observância do
princípio da causalidade viabiliza a
condenação da sucumbente na reclamação ao pagamento dos
respectivos honorários, devendo o

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
RECLAMAÇÃO No 2268555-56.2020.8.26.0000
RS
respectivo
cumprimento
da
condenação ser realizado nos autos do
processo de origem, quando se tratar
de impugnação de decisão judicial.
3. Agravo interno a que se nega
provimento” (Rcl. no 24.417 AgR/SP,
Relator Ministro Roberto Barroso).
Ante o exposto, não conheço da
reclamação. Arcarão os reclamantes com os ônus das custas
processuais e honorários de sucumbência que fixo, por
equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais) (art. 85, § 8o, do
CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem.
Oficie-se à MM. Juíza da causa para prosseguimento.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura eletrônica